Tribunal: TJES
Processo: 5007648-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007648-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEOPOLDINA PASSOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007648-31.2022.8.08.0048

RECTE.: MARIA LEOPOLDINA PASSOS PEREIRA

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação de Restituição informando que aderiu ao empréstimo ofertado pelo requerido, no entanto, mesmo após 06 anos os valores permanecem sendo descontados de seu benefício previdenciário, sem qualquer abatimento na dívida. Busca, assim, a suspensão dos descontos, declaração de nulidade dos contratos, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3890915.
2. Tese da parte requerida
: Destaca, em defesa, que a autora realizou duas contratações via cartão de crédito consignado, estando claramente previsto no contrato a modalidade adquirida, sem qualquer margem de dúvida. Apresentou contrarrazões no ID 3890918.
3. Sentença
: “Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, III do CPC c/c Art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ouso discordar do magistrado sentenciante. A intimação constante no ID 3890910 seria apenas para a autora apresentar réplica, o que, diga-se de passagem, é totalmente dispensável em sede de juizado especial, lembrando que o CPC é aplicado apenas de forma supletiva e, neste caso em específico, observando a Lei nº 9.099/95 concluímos que no rito sumaríssimo não há previsão para tanto. Assim, me parece que a extinção do feito foi prematura. Como o processo encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação (capaz de afetar o seu livre convencimento), por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 3890904), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento. Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora, DANDO-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial em sua integralidade, na forma do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)